Tribunal: TJDFT
Processo: 0736589-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736589-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Funerária Apocalipse Ltda-ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 31252559) contra a decisão (Id. 30766178) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A embargante argumenta em suas razões recursais (Id. 31252559), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. Afirma que o Distrito Federal não é parte nos autos do agravo de instrumento no 0735531-08.2021.8.07.0018. Por essa razão verbera que a decisão ora impugnada foi omissa ao não apreciar os argumentos veiculados pelo embargante em sua peça recursal. Requer, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de concessão do efeito suspensivo formulado por meio do agravo de instrumento. A embargada pugnou pelo desprovimento dos embargos (Id. 31548020). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do CPC os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que pode ser entendido a esse respeito pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso, embora o Distrito Federal não seja, de fato, parte nos autos do agravo de instrumento no 0735531-08.2021.8.07.0018, não há razões para que sejam alteradas as conclusões exaradas na decisão proferida nos autos aludidos. Ressalte-se que, na origem, a Funerária Apocalipse Ltda impetrou mandado de segurança contra ato emanado do Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,com a finalidade de obstar o prosseguimento da Concorrência Pública no1/2019. O respectivo juízo singular deferiu liminarmente a suspensão do referido certame. Em virtude da referida decisão a então vencedora interpôs agravo de instrumento (autos no 0735531-08), sendo que o Distrito Federal também impugnou a decisão por meio do presente recurso. Ocorre que as razões de ambos os recursos perpassam pelos mesmos fundamentos, ao versarem a respeito da incompetência e da inexistência de formação de grupo econômico, matérias exaustivamente apreciadas no agravo de instrumento no 0735531-08.2021.8.07.0018. Aliás, os referidos recursos serão julgados conjuntamente, como já aludido anteriormente. Com efeito observe-se o teor da mencionada decisão: “(omissis) No presente caso a agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na LMS, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No presente caso a agravante participou da licitação regida pelo Edital de Concorrência no 1/2019-SUAF/SEJUS, cujo objeto consistiu na seleção de 49 (quarenta e nove) licitantes para a prestação de serviços funerários no Distrito Federal, por meio de outorga de permissão. A impetrante, ora agravada, também participou da aludida concorrência. Houve a divulgação da lista de licitantes habilitados e inabilitados, ocasião em que a recorrente foi considerada inabilitada pela comissão de licitação, por não ter apresentado os memoriais descritivos respectivos, de acordo com os itens 11.4.1.1.3.1 e 11.4.1.1.3.1.5 do aludido edital. Na oportunidade, em virtude do recurso administrativo interposto pela agravante, a agravada ofereceu contrarrazões, alegando que as sociedades empresárias Contil - Construção Incorporação de Imóveis Ltda e C &amp; Z Empreendimentos Ltda. integram grupo econômico com a sociedade empresária Campo da Esperança Serviços Ltda, notadamente em virtude da existência do sócio em comum, ou mesmo, de relações de parentesco entre os sócios das aludidas sociedades. A agravada também pontuou que a ora agravante presta serviços funerários no Distrito Federal irregularmente. A autoridade impetrada acolheu o aludido recurso administrativo para habilitar a agravante no aludido certame. A agravada, no entanto, impetrou o mandado de segurança agora em exame, com requerimento de concessão da medida liminar, alegando, em síntese, que não houve a apreciação das referidas questões suscitadas em suas contrarrazões ao recurso administrativo (Id. 104976553 dos autos do processo de origem). O Juízo de origem deferiu a concessão da medida liminar por meio da decisão ora impugnada. Com efeito, a decisão recorrida suspendeu o prosseguimento do certame em virtude da possível violação ao item 9.7, e subitens, do edital em questão, que dispõem o seguinte (Id. 104976569, fl. 9 dos autos do processo de origem): ‘(omissis) 9.7. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente nesta licitação ou figurar nos contratos dela decorrentes: 9.7.1. Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, falência, concordata, concurso de credores, liquidação, fusão, cisão ou incorporação, estrangeiras que não funcionem no país, nem aquelas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração do Distrito Federal, conforme orientação dos Pareceres no 0226/2014 - PROCAD/PGDF e Parecer n° 373/2018 - PRCON/PGDF. 9.7.1.1. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame. 9.7.2. empresas coligadas ou cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo, ou administrativo figurem, nessa qualidade, em outra empresa funerária participante deste certame; 9.7.3. servidor dirigente efetivo ou comissionado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ou responsável pela licitação, direta ou indiretamente, o que deve ser declarado nos termos do Anexo XIX; 9.7.4. as autoras do Projeto Básico; 9.7.5. consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, e pessoas físicas; 9.7.6. pessoa jurídica, cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de agente público, preste serviços ou desenvolva qualquer projeto na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, exerça cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado, contratos pertinentes a obras, serviços e a aquisição de bens, convênios e instrumentos equivalentes. 9.7.6.1. Considera-se familiar de Agente Público, cônjuge e companheiro(a), inclusive nos casos de relação homoafetivas, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive, nos termos do Decreto distrital no 32.751, de 04 de fevereiro de 2011. 9.7.6.2. Considera-se participação indireta e proibida nesta licitação, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre as autoras do Projeto Básico, bem como os membros da Comissão de Licitação, e a licitante ou responsável pelos serviços funerários, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários, nos termos do art. 9o, §§ 3o e 4o da Lei federal no 8.666, de 1993. (omissis)’. (Ressalvam-se os grifos). Nesse contexto a alegada omissão atribuída à autoridade impetrada pode configurar, de fato, ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança, pois, em tese, consistiria em desrespeito aos aludidos itens constantes no edital. Afasta-se, portanto, a alegada inadequeção da via eleita. É relevante pontuar, ademais, que a petição inicial é clara ao descrever a causa de pedir e o pedido, ao contrário do que alega a recorrente. Com efeito, inexiste dificuldade em compreender qual é a natureza da pretensão deduzida pela impetrante por meio da presente demanda, o que afasta a inépcia alegada. Quanto ao mais é possível verificar que após o deferimento da medida liminar aludida o Distrito Federal juntou aos autos do processo de origem as decisões proferidas pela comissão de licitação do certame em questão, que julgou inabilitadas a sociedade empresária Contil - Construção Incorporação de Imóveis Ltda (Id. 107018881, fl. 9) em virtude do descumprimento dos itens 11.4.1.1.3.1, 11.4.1.1.3.1.5, 9.7.2., 9.7.6. e 9.7.6.2, bem como a sociedade empresária e C &amp; Z Empreendimentos Ltda. (Id. 107018882, fl. 9), à vista do descumprimento dos itens 11.4.1.1.2.1.1., 11.4.1.1.3.1., 11.4.1.1.3.1.5, 9.7.2., 9.7.6. e 9.7.6.2., todos do edital da licitação em análise. Reitere-se, portanto, que a própria comissão licitante atestou a existência de violação aos itens do edital indicados pela impetrante. Finalmente a questão relativa à incompetência do Juízo de origem será devidamente avaliada por ocasião do julgamento do conflito positivo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em curso na Egrégia 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (autos no 0735648-96.2021.8.07.0000). Em relação a esse ponto é relevante destacar que o aludido conflito foi suscitado por meio da decisão referida no Id. 107933551 dos autos do processo no 0707478-60.2021.8.07.0018, em trâmite na Vara do Juízo suscitante, em relação ao objeto do processo em curso na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (autos no 0707487-22.2021.8.07.0018). Na ocasião o Juízo suscitante asseverou a existência, na presente hipótese, de conexão entre ambas as demandas, tendo pontuado que há risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Isso não obstante a análise da referida questão não impede a conservação dos efeitos da decisão recorrida, que poderá ser mantida ou revogada pelo Juízo a ser declarado competente. A decisão agravada, em verdade, mostra-se prudente ao deixar para a análise do mérito, ao final, a deliberação a respeito dos temas controvertidos, ocasião em que poderá deliberar sobre os referidos temas de modo mais amplo e efetivo. Por essas razões as alegações articuladas pelos recorrentes não podem ser acolhidas no presente momento. (omissis)” (Grifos no original). Logo, é possível observar que as questões veiculadas pelo ora embargante, em suas razões articuladas por meio do agravo de instrumento foram objeto de deliberação suficiente na referida decisão. Em relação à suposta perda do objeto do mandamus em exame, aliás, convém esclarecer que a impetrante, ora embargada, se insurgiu contra a decisão emanada da autoridade responsável pelo julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pela comissão licitante a respeito da alegada existência de grupo econômico. Logo, a decisão proferida pela aludida comissão, de acordo com a pretensão veiculada pela impetrante não tem o condão de, isoladamente, acarretar a perda superveniente do mandamus. Diante desse contexto, o embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de suporte para as conclusões adotadas pela decisão recorrida. Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator